Tribunal: TJDFT
Processo: 0009114-50.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009114-50.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 64063953, o SINDIRETA pugna pelo arquivamento provisório do feito até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor da substituídas MARINALVA CARVALHO DE NOVAIS e MARIONETE MOTA BRITO. No ID: 65237480, o DISTRITO FEDERAL concordou com pedido. Aguarde-se a quitação dos precatórios expedidos. Brasília, 24 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR